Tribunal: TJDFT
Processo: 0700426-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700426-47.2020.8.07.0018 RECORRENTE: L. M. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIA MARQUES DA PENHA DE MELO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADROZINADO. SUS. RESP No 1.657.156/RJ. TEMA 106. REQUISTOS. LAUDO MÉDICO. INCAPACIDADE FINANCEIRA. EXISTÊNCIA DE MEDICAMENTOS ALTERNATIVOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. 1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. 2. Ao julgar o REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106), o STJ determinou que, para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (c) existência de registro na ANVISA do remédio pleiteado. 3. A ausência do preenchimento de um desses requisitos (existência de outros medicamentos no SUS) impede o acolhimento do pedido. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 370 do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, mesmo pendente pretensão de produção de prova pericial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 370 do Código de Processo Civil, pois “A Corte local concluiu que o julgamento antecipado não caracterizou cerceamento de defesa, uma vez que a prova colacionada aos autos era suficiente para a convicção do magistrado sentenciante. A alteração da conclusão do acórdão recorrido encontra óbice na Súmula 7 do STJ.” (AgInt no AREsp 1683820/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 10/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010